Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-89.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004762-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIZETE IRMA EICKOFF - CPF: 825.958.281-34 (APELANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LENITA PAULINA DA SILVA - CPF: 378.091.721-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA DELGUINGARO DE SOUZA - CPF: 487.031.091-00 (APELANTE), JOSE APARECIDO ROMANO - CPF: 352.990.109-15 (APELANTE), NICANOR ALVES DA SILVA - CPF: 277.448.091-49 (APELANTE), ANGELINA AMORIM DA SILVA - CPF: 353.494.841-68 (APELANTE), MARIA ELIZA BOFF - CPF: 459.475.461-91 (APELANTE), ANA LUCIA BRITO - CPF: 496.776.751-68 (APELANTE), MARIA EMILIA BRITO DA COSTA - CPF: 205.077.471-00 (APELANTE), MARIA SOUZA ARAUJO - CPF: 432.884.211-00 (APELANTE), ANA AURIVANIA ALVES BESERRA FRANCO - CPF: 667.140.281-72 (APELANTE), MARIA DE ABREU SILVA - CPF: 652.095.916-20 (APELANTE), LEVI PEREIRA COSTA - CPF: 181.442.171-87 (APELANTE), NELY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 536.049.381-04 (APELANTE), ALBERTO BERCA - CPF: 537.392.051-72 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), FLAVIO AUGUSTO DA COSTA RIBEIRO GARCIA - CPF: 003.848.081-66 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - NÃO CUMPRIMENTO- INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – GRATUIDADE DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

2-. Se devidamente intimado, o autor não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta outra alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante de sua inércia.

3-. O indeferimento da petição inicial, em razão da falta de emenda pela parte autora (artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, do CPC), não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de apelação cível interposto por ELIZETE IRMA EICKOFF e OUTROS contra a sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1004762-89.2.019.8.11.0003, perante o juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, indeferiu a petição inicial, e por consequinte, nos termos do artigo 485, I, do CPC/15, julgou extinto sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id. 133134814), (i) aduz pela reforma da sentença a quo, alegando que houve equivoco por parte do sentenciante, visto que à entendimento sedimentado do STJ, que entendeu ser desnecessária a juntada das matrículas dos imóveis, dos contratos de financiamento e dos comprovantes de quitação; (ii) Dessa forma, giza-se, desde logo, incumbe às Apeladas comprovar eventual quitação, na medida que se trataria de suposto fato impeditivo do direito vindicado pelos Apelantes. Ademais, eventual quitação não afasta a pretensão relativa a sinistros ocorridos durante a inequívoca vigência do contrato de mútuo habitacional; (iii) fala que é hipossuficiente nos termos da lei, e que tal premissa encontra-se devidamente provado nos autos através de documentos. Por fim, pugna pela inversão do ônus da prova, bem como requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões do Banco apresentadas (id. 133347264 ) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram esta demanda com o intuito de obter indenização advindo de supostos prejuízos de vícios de construção, advindo de contratação de financiamentos da casa própria, todos ligados ao Sistema Financeiro da Habitação, vinculados às Seguradoras ora apeladas.

Ao analisar a peça vestibular, o Magistrado a quo, determinou a intimação da parte/apelante para que no prazo de 15 dias, apresentasse a) cópia atualizada das matrículas dos imóveis objetos da lide (art.320, CPC); b) cópia da procuração ad judicia assinada pelos autores Levi Pereira Costa e Nely Pereira Rodrigues, eis que ausente nos autos, nos termos dos artigos 104 e 320 do Código de Processo Civil; c) comprovando a legitimidade ativa, acostando aos autos o contrato firmado com a seguradora, bem como, juntando o comprovante de quitação dos respectivos imóveis, nos termos do art. 320 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Por sua vez, os autores ora apelantes ao invés de cumprir a referida determinação, insurgiram-se contra a decisão inicial, interpondo Embargos de Declaração (id. 133134698) e posteriormente Agravo de Instrumento (id.133134704), sendo respectivamente rejeitado e não conhecido, sendo este ultimo, apenas deferido as benefícios da gratuidade da justiça. Ato contínuo o Magistrado monocrático indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, sentença contra qual o autor se insurge.

Pois bem.

Como dito, o julgador da instância de origem determinou a emenda da inicial para que a parte/apelante acostasse aos autos, os documentos acima citados, o que não restou cumprido pelos autores, o que deu ensejo à sentença extintiva.

Ou seja, no caso, o juízo singular valeu-se da legitimação constante no art. 321 caput e inciso I do art. 485, ambos do CPC, que assim dispõem:

'Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

'Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;'

Nesse sentido, entende-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.

Com efeito, na hipótese, diferentemente do que pretende fazer crer os autores/apelantes, o juízo de origem não extinguiu a demanda por falta de interesse processual, mas sim pelo descumprimento da ordem judicial.

Logo, no caso, não cumprindo os autores/apelantes as diligências determinadas pelo juízo, cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

A propósito:

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2. Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

'PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1. O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].' (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

'[...]INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO. [...] - Se a apelante DEIXOU de emendar a peça de ingresso, conforme determinado pelo magistrado singular, o seu indeferimento e a consequente extinção do processo constituem medidas que se impõem, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do mesmo diploma legal. - Recurso não provido.' (TJ-MG - AC: 10024132734849001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis/12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

Apenas para que dúvidas não remanesçam, importa salientar que não há necessidade de intimação pessoal para emendar a inicial, sendo cabível, portanto, a extinção do processo tal como se dera.

Nesse sentido:

'AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III - Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial.' (TJMT - Ag 50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada.

Por fim, concedo a gratuidade da justiça à parte apelante, no que tange ao preparo recursal.

Com essas considerações, conheço do RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022